Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714024-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANNDRE MOREIRA GOUVEIA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator